Tribunal: TJMT
Processo: 1036761-27.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036761-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1036761-27.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. MODALIDADE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora a parte atribua como indevido os descontos incidentes em sua conta bancária, a instituição bancária esclarece a regular pactuação de empréstimo na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC), o que coaduna com os documentos colacionados e extratos bancários.

2.

Tal qual reconhecido na origem
, “a parte reclamante não nega a existência de relação jurídica entre as partes, porém, assevera que não realizou a contratação do empréstimo bancário - CDC. [...] Destaca-se que, pelo extrato de conta corrente apresentado (ID 127220250), o crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi disponibilizado na conta corrente da parte requerente na data de 03/02/2020, sendo no mesmo dia transferido o montante de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para a conta poupança do Autor. Outrossim, conforme o extrato acima referido, nota-se que no dia 10/02/2020, foi transferido da conta poupança da parte autora para sua conta corrente, o valor de R$ 2.472,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais), o qual foi utilizado para efetuar o pagamento de cartão de crédito na mesma data, nos valores de R$ 1.563,79 (um mil, quinhentos e sessenta e três reais, e setenta e nove centavos) e R$ 907,36 (novecentos e sete reais, e trinta e seis centavos). Ademais, o extrato apresentado pela parte autora (ID 123855953), confirma tais movimentações bancárias
”.

3.

A sentença bem delineou a matéria vertida e a cotejou com as provas colacionadas.

4.

O Superior Tribunal de Justiça
já manifestou entendimento segundo o qual o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita ao limite nos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento (STJ, Recurso Especial nº 1.557.571-MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data da publicação: 02/06/2020).

5.

Não há, no caso em apreço, ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

6.

Hipótese em que a parte recorrente não trouxe elementos a vulnerar a conclusão adotada na origem em consonância com o quadro probatório.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, cuja súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024